Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703923-63.2020.8.07.0020 RECORRENTE: KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP RECORRIDO: ANNA PAOLA MOURA DE CARVALHO E SILVA, ESPACO LEO LOPES CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPILAR. PRODUTO EXO-HAIR. EFEITO - PERDA ACENTUADA DO CABELO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Insurgem-se ambas as rés contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que as condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (R$ 3.828,22) e morais (R$ 3.000,00) sofridos pela autora após realização de procedimento estético capilar que lhe acarretou acentuada perda dos fios em decorrência na falha na prestação dos serviços e produto ofertados pelas rés/recorrentes. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (LMC CABELELEIROS ASSOCIADOS EIRELI) 2. A primeira ré argui preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o deslinde da questão, defende a necessidade de realização de perícia técnica para verificar a causa da perda capilar sofrida pela autora/recorrida. Requer a anulação da sentença, subsidiariamente, a redução da condenação. RECURSO DA SEGUNDA RÉ (KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS). 3. A segunda ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, aduz ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano suportado pela autora/recorrida. Argui também preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais sob o mesmo argumento apresentado pela primeira recorrente. No mérito, defende a existência de duas excludentes de responsabilidade: a) inexistência de defeito do produto por ela comercializado, sendo ele seguro e nele constarem todas as informações necessárias para uso, inclusive a orientação teste de mechas prévio, a qual não foi seguida pelo profissional; b) culpa exclusiva da autora, que assumiu o risco, e do preposto da primeira ré que não aplicou corretamente o produto. Pleiteia a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum a título de dano moral. 4. A relação estabelecida entre as partes é nítida relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o, CDC). 5. Preliminar de Incompetência absoluta. Ambas as rés/recorrentes alegam a necessidade de prova pericial para verificar a causa da perda capilar sofrida pela recorrida. Todavia, a perícia técnica somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da lide. No caso dos autos, as fotos, relatórios médicos e notas fiscais (ID 20959860 p.14, p.38, p.46, 20959895, 20959896, 20959902/20959907) acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão. Preliminar afastada. 6. Preliminar de Ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré também não prospera, diante da controvérsia girar em torno do uso de produto fabricado e comercializado pela recorrente (Exo-Hair, ID 20959910). De modo que em asserção, a recorrente é legitimada para configurar no polo passivo da ação. Preliminar afastada. 7. Compulsando autos, verifica-se que a narrativa da autora é verossímil, diante da documentação apresentada (art. 6o, VII, CDC). Em contrapartida, as alegações das recorrentes vieram desacompanhadas de provas que infirmassem tal narrativa, qual seja, de que sofreu perda de cabelo após o procedimento de alisamento com o produto Exo-Hair, causando-lhe prejuízo de ordem material e moral (ID 20959860 p.14, p.38, p.46, 20959895, 20959896, 20959902/20959907). 8. Em que pese a segunda ré (KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS) apontar como excludente de ilicitude (art. 12, §3, II, CDC) culpa exclusiva da consumidora, por ter supostamente assumido o risco, e da segunda ré, por ter aplicado o produto sem teste de mechas previamente, certo é que ela, como fabricante do produto, não se eximiu de demonstrar a segurança do creme EXo-Hair (arts. 8o e 12, §1o, II, CDC), na medida em que não constam nos autos laudos técnicos atestando a segurança do produto e que o mesmo não provocaria perda capilar, tal como fundamentado na sentença. 9. Da mesma forma, a alegação de que a autora assumiu o risco do procedimento (dano consentido), mesmo já tendo sofrido perda capilar anterior, também não merece guarida, pois, quem detém o conhecimento técnico do produto e o utiliza em seus estabelecimentos é que devem assegurar a qualidade do procedimento. Assim, verifica-se também que não constam nos autos documentos de que a autora foi alertada sobre os riscos ou que o procedimento não seria indicado no caso da autora, ao revés, a autora buscou outro produto, mas lhe foi ofertado pela primeira ré o EXO-Hair (ID 20959861 p.1). 10. Portanto, verificada a falha prestação dos serviços e do produto, recai sobre as recorrentes o dever de reparação (caputs, art. 12 e 14, CDC). Para tanto, cito caso similar: (Acórdão 1020897, 07051527320158070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Em relação ao quantum fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00), este revela-se compatível com as circunstâncias do caso e capacidade econômica das partes, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sem necessidade de redução. 12. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1308815, 07039236320208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 22945939). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, LXXVIII e XXXV, da CF/88. Alega ilegitimidade passiva, ausência de competência do Juizado Especial e violação à ampla defesa. Realiza nova narrativa dos fatos e aduz ter cumprido o art. 31 do CDC, haja vista que na embalagem do produto em questão contém orientação quanto à realização de “testes na mecha” antes de sua aplicação, o que não teria sido observado pelo profissional que o aplicou. Aduz ter incidido nas excludentes de ilicitude previstas no diploma consumerista. Conforme consignado no acórdão, a recorrente deixou de demonstrar a segurança do creme EXo-Hair (arts. 8o e 12, §1o, II, CDC), por não constarem nos autos laudos técnicos atestando a segurança do produto. Registrou-se, ainda, a ausência de comprovação de que a autora teria sido alertada sobre os respectivos riscos ou que o procedimento não seria indicado no seu caso, tendo o colegiado concluído que houve falha prestação dos serviços e do produto. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF